Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748461-87.2023.8.07.0000 Impetrante: ROGER DIEGO ARAGÃO Paciente: DIONÍLIO HERMES RIBEIRO RAMOS Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIONÍLIO HERMES RIBEIRO RAMOS, o qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em processo-crime em que responde por suposta infração aos artigos 303, caput e 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir embriagado). Tendo em vista a evidência de possível dolo eventual quanto ao delito de lesão corporal, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, conforme despacho de ID 53504098. As informações foram prestadas, ID 53813505, noticiando a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 53813505), a prisão preventiva do paciente foi revogada, tendo sido expedido o respectivo Alvará de Soltura, o qual já foi efetivamente cumprido, conforme consta da certidão de ID 178579042 (ação penal no 0723389-77.2023.8.07.0007). Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator